Tribunal: TJDFT
Processo: 0730744-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 3 (TRÊS) HORAS. PERDA DE VOO INTERNACIONAL. CONTRATOS AUTÔNOMOS. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$13.099,09, a título de danos materiais, por força de atraso de voo doméstico operado pela ré.

2. Em suas razões recursais, a ré/recorrente alega a inexistência de danos materiais, afastando a conduta ilícita.

3. Contrarrazões não apresentadas.

4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. Na origem, a parte autora alega que adquiriu passagem aérea da empresa Gol, trecho Brasília/São Paulo, previsto para o dia 11/11/2022, às 20h55 (ID 56152174); assim como adquiriu passagem aérea da empresa Ethiopian, trecho São Paulo/Dubai, previsto para o dia 12/11/2022, à 01h30min (ID 56152175). Os contratos são autônomos e o horário do primeiro voo não foi cumprido pela empresa Gol, fato que ocasionou o perdimento do voo contratado para Dubai, situação que gerou prejuízos materiais indenizáveis.

6. Em relação ao voo operado pela Gol, trecho Brasília/São Paulo, o conjunto probatório atestou que o serviço foi prestado com atraso de 2h32min (ID 56152194 - Pág. 2). E segundo as provas produzidas, a transportadora Gol comunicou ao autor sobre o atraso do voo, atendendo de forma satisfatória o artigo 20 da Resolução da ANAC no 400/2016, que estabelece que o transportador deve informar imediatamente ao passageiro que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida.

7. Ademais, o fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea, gerou atraso inferior a 3 (três) horas, o que é tolerável e aceitável no transporte aéreo, inexistindo abusividade. No mesmo sentido: Acórdão 1756225, 07022548520238070014, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. Nesse contexto, configura-se que a transportadora Gol atendeu às exigências legais e o atraso ocorrido é compatível com a natureza do contrato de transporte aéreo, não se revelando abusivo.

9. Destarte, ao celebrar contratos autônomos, com empresas transportadoras distintas e com intervalo inferior a 5 (cinco) horas entre o voo doméstico e o voo internacional, o autor descartou fatores externos e internos previsíveis e que poderiam atrasar a prestação do serviço, de forma aceitável e tolerável, em face da natureza do contrato. Ademais, atrasos/cancelamentos de voos ocorrem por motivos diversos (situação climática, manutenções não-programadas, greve etc.) e de forma costumeira, afetando a regularidade do serviço, fato relevante e não considerado pelo autor no momento da aquisição dos bilhetes aéreos. No mesmo sentido: Acórdão 1347395, 07463880220208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, reformando a sentença proferida, julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido.

12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.